Tribunal: TJSP
Processo: 0531136-53.2009.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Melhoria dos exercícios de 2005 a 2007 – Município de Carapicuíba – Processo extinto com base em quitação do acordo, sem consulta prévia à Fazenda – Requerimento de anulação da sentença, para verificação da quitação junto a setor responsável – – Nulidade condicionada à prova de prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC), não demonstrado –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Contribuição de Melhoria dos exercícios de 2005 a 2007 – Município de Carapicuíba – Processo extinto com base em quitação do acordo, sem consulta prévia à Fazenda – Requerimento de anulação da sentença, para verificação da quitação junto a setor responsável – – Nulidade condicionada à prova de prejuízo (art. 282, § 1o, do CPC), não demonstrado – Sentença mantida – Recurso da Municipalidade não provido.